Tribunal: TJPA
Processo: 0019866-03.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2021-05-25

Ementa:
EMENTA:EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO CRIMINAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÃÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OCORRÃNCIA. ACÃRDÃO CONFIRMATÃRIO DA SENTENÃA CONDENATÃRIA. INTERRUPÃÃO DO PRAZO PRESCRIONAL. JURISPRUDÃNCIA CONSOLIDADA DO STF.Sobre o tema, o Pleno do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou o entendimento de que o CÃ3digo Penal nÃ£o faz distinÃ§Ã£o entre acÃ3rdÃ£o condenatÃ3rio inicial ou confirmatÃ3rio da decisÃ£o para fins de interrupÃ§Ã£o da prescriÃ§Ã£o. Por isso, o acÃ3rdÃ£o (decisÃ£o colegiada do Tribunal) que confirma a sentenÃ§a condenatÃ3ria, por revelar pleno exercÃcio da jurisdiÃ§Ã£o penal, interrompe o prazo prescricional, nos termos do artigo 117, IV, do CÃ3digo Penal, restando fixada a seguinte tese: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do CÃ3digo Penal, o acÃ3rdÃ£o condenatÃ3rio sempre interrompe a prescriÃ§Ã£o, inclusive quando confirmatÃ3rio da sentenÃ§a de 1Âº grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta". IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
EMBARGANTE: REGINALDO SILVA RODRIGUES
EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA E O V. ACÓRDÃO Nº: 213.857/2020

RELATORA: DES. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
PROCESSO Nº: 0019866-03.2014.8.14.0401
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ACÕRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRIONAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF.
Sobre o tema, o Pleno do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou o entendimento de que o Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. Por isso, o acórdão (decisão colegiada do Tribunal) que confirma a sentença condenatória, por revelar pleno exercício da jurisdição penal, interrompe o prazo prescricional, nos termos do artigo 117, IV, do Código Penal, restando fixada a seguinte tese: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta".
IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 6ª Sessão ordinária por vídeo conferência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em rejeitar os presentes embargos
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 06 de maio de 2021.
DESA. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
EMBARGANTE: REGINALDO SILVA RODRIGUES
EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA E O V. ACÓRDÃO Nº: 213.857/2020

RELATORA: DES. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
PROCESSO Nº: 0019866-03.2014.8.14.0401
RELATÓRIO

REGINALDO SILVA RODRIGUES,
por meio da Defensoria Pública, interpôs
Embargos de Declaração
em face do V. Acórdão nº 213.857

desta Colenda Turma Recursal, em que a unanimidade de votos conheceu da apelação interposta pelo embargante e julgou parcialmente provido o recurso, redimensionando a pena imposta ao embargante em 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa.

O embargante foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do artigo 180 CPB e condenado a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial aberto.

Interpôs recurso de apelação alegando erro na dosimetria da pena e que a pena de multa deveria a pena ser fixada no mínimo legal, bem como pugnando pela alteração do regime inicial de cumprimento para o aberto, tendo esta Turma conhecido e provido parcialmente por unanimidade o Recurso.

Pugna a defesa para que seja reconhecida a extinção da punibilidade do embargante pela prescrição intercorrente, de acordo com o artigo 107, IV c/c artigo 110, §1º c/c artigo 109, V, todos do CPB, e em caso de improcedência prequestionar a matéria para eventual manejo de recurso especial e/ou extraordinário.

Considerando o caráter modificativo dos embargos interpostos, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, nos termos do artigo 261, parágrafo único, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

À Procuradoria de Justiça por não vislumbrar no Acórdão embargado nenhuma omissão, obscuridade ou ambiguidade, manifestou-se pela sua rejeição.

É o relatório.
VOTO
:

Insurge-se a defesa contra o V. Acórdão 213.857, da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal, que parcialmente procedente o recurso de apelação interposto pelo Embargante.

Na verdade, pretende o embargante a modificação do julgado, para que seja reconhecida a extinção de punibilidade do réu pela prescrição intercorrente.

O acórdão embargado restou assim ementado:
¿EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 180, DO CPB - REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA - PROCEDÊNCIA - RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PROVIMENTO - FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA DE ACORDO COM A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU - PROVIMENTO - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO -
1. Redimensionamento da dosimetria:
O Juízo sentenciando ao promover o cálculo dosimétrico da pena e ao valorar os vetores insertos no artigo 59 do código penal, quais sejam: Culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime, o fez de maneira genérica, sem que tenha observado o teor do enunciado 17 do TJEPA. Redimensionamento da pena em 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. Regime de cumprimento da pena é o aberto (art. 33, §1º, alínea ¿c¿, c/c o §2º, letra ̈c ̈, do CPB). Considerando o disposto no art. 44, inciso I, do CPB, substituo a pena privativa de liberdade acima imposta ao réu pela prestação de serviços à comunidade, ex vi do artigo 46 e parágrafos do CPB, cabendo ao juiz da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas a definição da entidade ou programa comunitário ou estatal junto ao qual o condenado deverá trabalhar gratuitamente de acordo com as suas aptidões, ex vi do art. 149, incisos e parágrafos da LEP.
2. Reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea:
Reconheço tal atenuante, porém deixo de aplicá-las sob vedação legal prevista no Enunciado da Súmula nº 231 do STJ. Nesta fase do cálculo dosimétrico a pena não pode ser fixada abaixo do mínimo legal.
3. Fixação da pena de multa de acordo com a situação econômica do réu
: A pena de multa que foi arbitrada pela magistrada de primeiro grau em 40 dias-multa, a meu ver, desproporcional em relação à situação econômica do réu, como bem fora mencionado pelo Juízo sentenciante. Assim, entendendo que a pena pecuniária também deve atender à valoração das circunstâncias do art. 59 do CP, fixando-a em 10 dias-multa.
4. Regime inicial de cumprimento da pena para o aberto:
Não merece acolhimento, visto que o regime prisional estabelecido pelo Juízo a quo, em sentença, foi o aberto.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.¿

Alega a defesa, que a denúncia fora recebida em 17/11/2014 (fl. 5/6) e publicada a sentença condenatória recorrível em 08/09/2016 (fl. 62/66). Nesse intervalo de marcos, não ocorreu a prescrição.

Contudo, alega a defesa que, desde a sentença até hoje, transcorreram mais de 04 anos, de tal modo a se caracterizar a prescrição, destacando que o acórdão confirmatório da sentença condenatória não interrompe a prescrição.

Sobre o tema, o Pleno do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou o entendimento de que o Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. Por isso, o acórdão (decisão colegiada do Tribunal) que confirma a sentença condenatória, por revelar pleno exercício da jurisdição penal, interrompe o prazo prescricional, nos termos do artigo 117, IV, do Código Penal. A decisão, por maioria (ficaram vencidos os ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Celso de Mello), foi tomada no julgamento do
habeas corpus
nº 176473, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, restando fixada a seguinte tese:

¿Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta".

Nesse sentido, ponho em destaque os seguintes precedentes do Pretório Excelso:
PRESCRIÇÃO - PRETENSÃO PUNITIVA -- PRAZO. Não transcorrido prazo previsto no artigo 109 do Código Penal, não há falar-se em prescrição da pretensão punitiva do Estado. PRESCRIÇÃO - ACÓRDÃO - INTERRUPÇÃO. Acórdão, ainda que confirmatório da sentença, é fator interruptivo da prescrição - Precedente: habeas corpus nº 176.473/RR, Pleno, relator ministro Alexandre de Moraes.
(HC 177739, Relator(
a
): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 13-08-2020 PUBLIC 14-08-2020)

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. ¿Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando
a
pena anteriormente imposta.¿ (HC 176.473, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes. 2. Agravo interno
a
que se nega provimento. (RE 1263422 AgR, Relator(
a
): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-141 DIVULG 05-06-2020 PUBLIC 08-06-2020)
EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGO 317, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(ARE 1251081 ED-AgR, Relator(
a
): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 22-04-2020 PUBLIC 23-04-2020)
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o acórdão que confirma a sentença condenatória é marco interruptivo do prazo prescricional. Precedentes.

2. Agravo interno
a
que se nega provimento.

(RE 1239384 AgR, Relator(
a
): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 21/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 05-03-2020 PUBLIC 06-03-2020).

Desse modo, ao considerarmos que a publicação da sentença se deu no dia 16/09/2016, consoante certidão de fls. 66, e o acordão que julgou a apelação publicado no dia 25/08/2020, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Por tais razões, impossível o acolhimento do pleito de reconhecimento da prescrição.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos
Embargos
de
Declaração
e por não haver nenhuma ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada,
REJEITO-OS
, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo-se na íntegra o acórdão por seus próprios fundamentos.
É como voto.
Belém, 06 de maio de 2021.
Desembargadora

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
relatora